Tribunal: TJES
Processo: 5006489-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006489-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006489-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS
INTERESSADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

Advogados do(a) INTERESSADO: TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP322581, LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5005398-34.2021.8.08.0024 que, em suma, indeferiu a prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese: i) que não concorreu para a superação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias; ii) necessidade de prorrogação em razão da crise econômica e da pandemia de covid-19.

Efeito suspensivo deferido para
deferir a prorrogação do
stay period
até o julgamento de mérito do presente recurso
(1887134).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (2083275). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento. Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

Vitória, 05 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006489-37.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE PUPPIM - ES8265-A
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS
INTERESSADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESAIRAL LTDA

Advogados do(a) INTERESSADO: TALITA MUSEMBANI VENDRUSCOLO - SP322581, LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 5005398-34.2021.8.08.0024 que, em suma, indeferiu a prorrogação do prazo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade de prorrogação do
stay period
pelo prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido na recuperação judicial da agravante.

Destaco, de início, que não foram apresentados elementos jurídicos ou noticiadas alterações fáticas capazes de alterar o entendimento adotado quando do deferimento do efeito ativo requerido, motivo pelo qual trago ao julgamento colegiado a referida conclusão.

Dispõe o art. 6º, § 4º que
na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

Sobre o tema, o c. STJ tem se manifestado no sentido de que,
buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais
.
[1]

Portanto, tenho que para o deferimento da prorrogação do
stay period
neste momento processual, deve-se estar presentes a fumaça do direito quanto a dois requisitos: i) não ter a empresa recuperanda concorrido para a superação do prazo inicial e ii) existência de fato excepcional.

Compulsando os autos, entendo que o advento da pandemia de Covid-19 e a crise econômica dela decorrente são fatos extraordinários que viabilizam a prorrogação do
stay period
, sobretudo quando a propositura do pedido de recuperação judicial se deu em tais períodos.

Neste caminho, a recomendação nº 63, do CNJ se de que aos
Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19.

No mesmo caminho também já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - PANDEMIA DA COVID-19 - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUPERAÇÃO DA CRISE. - A recuperação judicial visa à superação do estado de crise pela qual a empresa esteja passando, para que se preservem a produção, os empregos e os interesses dos credores. - O "stay period" visa proteger os ativos do devedor para equilibrar a viabilidade da empresa e o direito dos credores que, em tese, não estão sujeitos ao escopo da lei, ou seja, protege a empresa e, depois, protege os credores concursais - O juízo recuperacional é competente para decidir acerca dos atos constritivos ao patrimônio da empresa, inclusive para declarar a essencialidade de bens, bem como para a eventual prorrogação do prazo de suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial, para resguardar o propósito de soerguimento da empresa -
A prorrogação do "stay period" é admitida pelo STJ, diante das peculiaridades do caso concreto - A decisão fundamentada, proferida pelo juízo recuperacional, que reconhece a complexidade do caso e, contemplando a total atipicidade que o mundo enfrenta em razão da pandemia da COVID-19, prorroga o "stay period" está em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Recomendação CNJ nº 63, de 31 de março de 2020.
(TJ-MG - AI: 10000191715606030 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2020)

No mesmo giro, não verifiquei conduta da empresa recuperando no sentido de concorrer diretamente para a superação do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, na medida em que a apresentação do plano de recuperação judicial de difícil execução, por si só, não pode ser considerado para tal desiderato.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar, deferir a prorrogação do
stay period
até a data do presente julgamento.

É como voto.

[1]
(AgInt no CC 178.078/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO STAY PERIOD.
ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/2005. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para o deferimento da prorrogação do
stay period
neste momento processual, deve-se estar presentes a fumaça do direito quanto a dois requisitos: i) não ter a empresa recuperanda concorrido para a superação do prazo inicial e ii) existência de fato excepcional.
2.
O advento da pandemia de Covid-19 e a crise econômica dela decorrente são fatos extraordinários que viabilizam a prorrogação do
stay period
, sobretudo quando a propositura do pedido de recuperação judicial se deu em tais períodos.
3.
A recomendação nº 63, do CNJ se de que aos
Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19.

4.
Não verifiquei conduta da empresa recuperando no sentido de concorrer diretamente para a superação do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, na medida em que a apresentação do plano de recuperação judicial de difícil execução, por si só, não pode ser considerado para tal desiderato.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.